Tribunal: TJDFT
Processo: 0719405-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de recursos de apelação interposto por BANCO DO BRASIL S/A e por DANIEL OLIVEIRA DA ROSA em face da r. sentença constante do ID 153907903. O autor DANIEL OLIVEIRA DA ROSA manifestou a desistência do recurso (ID 15397983). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR DANIEL OLIVEIRA DA ROSA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Promovidos os registros necessários, retornem os autos conclusos para exame do Recurso de Apelação interposto pelo réu BANCO DO BRASIL S/A. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora